Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de inventário. Inventariante. Remoção do encargo. Postulação aviada pelos herdeiros. Deflagração de incidente. Necessidade. Ausência. Inventariante. Desídia. Determinações judiciais. Desatendimento singular. Ausência de consenso quanto ao esboço de partilha. Remoção do encargo. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de inventário, indeferira o pedido de remoção do agravado do encargo de inventariante ao fundamento de inexistência de indícios de desídia na condução das obrigações inerentes à inventariança.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de lastros fático e legal a legitimarem a remoção do agravado do cargo de inventariante sob o fundamento de que não estaria atuando de forma diligente na realização dos encargos inerentes à inventariança.
III. Razões de decidir
3. Segundo emana da interpretação sistemática dos artigos 622 e 623 do estatuto processual, a remoção do inventariante poderá ocorrer de ofício ou a requerimento, sobejando indispensável a deflagração do correlato incidente quando a remoção deriva da iniciativa de outro herdeiro, dispensada a formalidade quando a atuação ocorre de ofício, mas, numa hipótese ou noutra, a remoção do inventariante sob o prisma de conduta desidiosa demanda a observância dos contornos inerentes à ampla defesa e ao contraditório que deve presidir a deliberação, o que se aperfeiçoa quando é admoestado sobre a postura reputada desidiosa e advertido de que a perduração da conduta implicaria sua destituição do encargo, assegurando-lhe manifestação sobre a imprecação.
4. A condução do inventário e representação do espólio são confiadas ao inventariante (CPC, arts. 75, VII, 617, 618, 619 e 622), cuja nomeação deve observar a ordem legalmente estabelecida, mas, confiada a inventariança em compasso com o estabelecido, o inventariante somente pode ser destituído em havendo causa apta a desqualificá-lo para exercício do múnus, observado o contraditório e a ampla defesa, o que não se verifica na hipótese em que, estando cumprindo a contento o encargo, a pendência observada cinge-se à ausência de consenso sobre o esboço de partilha, afastando-se, assim, a apreensão de conduta desidiosa.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.